Tribunal: TJBA
Processo: 8002234-46.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002234-46.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE/APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, ECA KATTERINE DE BARROS E SILVA ALMEIDA, FABIO ALVES DE ALMEIDA

EMBARGADO/APELADO: JOAO VALENTIM DA SILVA

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

MM13

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO.
REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PESSOA IDOSA
. ERRO MATERIAL E OMISSÕES. VÍCIOS SANADOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que manteve a nulidade de reajuste por faixa etária, embora tenha reconhecido a prescrição trienal de parcelas. A embargante aponta erro material quanto à existência de prova contratual nos autos e omissões sobre a aplicabilidade do Estatuto do Idoso a contratos antigos, sua natureza de autogestão e o equilíbrio atuarial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incidiu em erro material ao afirmar a ausência de juntada do contrato; (ii) saber se o Estatuto do Idoso e o Tema 952 do STJ aplicam-se ao caso, considerando que o reajuste ocorreu em 2002; e (iii) saber se a natureza de autogestão e os cálculos técnicos apresentados justificam a validade do percentual de reajuste aplicado.

III. Razões de decidir

3. Verificada a presença da proposta de adesão e do regulamento do plano nos autos, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para sanar erro material,
reconhecendo-se a existência de previsão contratual genérica para reajuste por idade.

4. O Estatuto do Idoso é norma de ordem pública e possui aplicação imediata sobre relações de trato sucessivo, incidindo inclusive em contratos firmados antes de sua vigência, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A natureza de autogestão da entidade afasta a incidência do CDC (Súmula 608/STJ), mas não exime a operadora de observar os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de informação.

6. Segundo o Tema 952/STJ, reajustes em contratos antigos são válidos desde que não aplicados percentuais desarrazoados ou sem base atuarial idônea. No caso, a ausência de indicação de índices claros no contrato e a falta de demonstração técnica do cálculo que resultou no aumento de 31,94% caracterizam a abusividade da cobrança.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração acolhidos parcialmente para integrar a fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos de apelação n. 8002234-46.2019.8.05.0191, em que figuram como embargante FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF e como apelado JOAO VALENTIM DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora